Tribunal: TJSP
Processo: 1001467-08.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, com pedidos de restituição de valor pago e indenização por danos morais – Fraude em transações bancárias – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Transações bancárias que o autor sustenta não ter realizado – Furto de cartão noticiado à autoridade

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, com pedidos de restituição de valor pago e indenização por danos morais – Fraude em transações bancárias – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Transações bancárias que o autor sustenta não ter realizado – Furto de cartão noticiado à autoridade policial – Impugnação administrativa rejeitada – Banco réu que alega excludente de sua responsabilidade, pela utilização de cartão e senhas pessoais, cujo dever de guarda seria do correntista – Ausência de documentos comprobatórios acerca da natureza, origem ou destinação das transações impugnadas, deixando o réu de comprovar a regularidade das operações – Inteligência do art. 6o, VIII do CDC – Transações que destoam do perfil de consumo do requerente, porque repetidas, numerosas e com elevados valores – Falha na prestação do serviço caracterizada – Responsabilidade pelo risco da atividade – Fraude realizada por terceiro que não exime o banco de responsabilidade – Inteligência da Súmula no 479 do STJ.

INDENIZAÇÃO – Danos materiais que devem ser ressarcidos – Valor, contudo, que comporta redução ao montante impugnado administrativamente – Irregularidade de transações em período diverso não demonstrada – Danos morais não configurados – Prejuízo eminentemente patrimonial – Ausência de violação da esfera da intimidade ou da honra do autor. Recurso do autor não provido, recurso do réu parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000108883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001467-08.2018.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante/apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado/apelante ORESTES DE BRITO
LOPES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria, negaram provimento ao recurso do autor e deram em parte ao do réu,
vencido o 2o, que dava provimento ao recurso do autor, e declara", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1001467-08.2018.8.26.0441
Comarca:
Peruíbe
Juízo de origem:
1a Vara
Juiz prolator:
Leonardo Christiano Melo
Processo:
1001467-08.2018.8.26.0441
Apelante/Apelado:
Banco Santander (Brasil) S/A
Apelante/Apelado:
Orestes de Brito Lopes (Justiça Gratuita)
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos,
com pedidos de restituição de valor pago e indenização por danos
morais Fraude em transações bancárias Sentença de parcial
procedência Recursos de ambas as partes.
RESPONSABILIDADE CIVIL Relação negocial regida pelo
CDC Transações bancárias que o autor sustenta não ter realizado
Furto de cartão noticiado à autoridade policial Impugnação
administrativa rejeitada Banco réu que alega excludente de sua
responsabilidade, pela utilização de cartão e senhas pessoais, cujo
dever de guarda seria do correntista Ausência de documentos
comprobatórios acerca da natureza, origem ou destinação das
transações impugnadas, deixando o réu de comprovar a
regularidade das operações Inteligência do art. 6o, VIII do CDC
Transações que destoam do perfil de consumo do requerente,
porque repetidas, numerosas e com elevados valores Falha na
prestação do serviço caracterizada Responsabilidade pelo risco
da atividade Fraude realizada por terceiro que não exime o banco
de responsabilidade Inteligência da Súmula no 479 do STJ.
INDENIZAÇÃO Danos materiais que devem ser ressarcidos
Valor, contudo, que comporta redução ao montante impugnado
administrativamente Irregularidade de transações em período
diverso não demonstrada Danos morais não configurados
Prejuízo eminentemente patrimonial Ausência de violação da
esfera da intimidade ou da honra do autor. Recurso do autor não
provido, recurso do réu parcialmente provido.
VOTO No 20597
Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ambas as partes contra a sentença de fls. 84/87, que julgou parcialmente
procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débitos, com pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de restituição de valor pago e indenização por danos morais, relativa a
transações bancárias impugnadas.
O réu foi condenado ao pagamento da quantia de R$
7.038,37 ao autor, com correção monetária a partir de cada desembolso e
juros de mora a partir da citação.
Parcialmente vencidas ambas as partes, foram
condenadas a repartir as custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 20%
pelo réu e 80% pelo autor, observados os benefícios da gratuidade da
justiça.
O banco réu, em seu apelo, defende a regularidade
do serviço prestado, uma vez que as transações impugnadas pelo autor
teriam sido realizadas com o cartão magnético e senha de seu uso
exclusivo. Aduz ser o autor responsável por sua negligência quanto à
guarda destes, a permitir utilização por terceiros, sem que o banco
responda por acontecimentos decorrentes da segurança pública.
Afirma possuir rigorosos procedimentos para evitar
fraudes, informando seus clientes sobre as medidas de segurança
necessárias, inexistindo ilícito que lhe seja imputável por ato de culpa
exclusiva do consumidor, a romper o nexo de causalidade com o dano
aludido. Argumenta que a culpa de terceiro é motivo para exclusão de sua
responsabilidade, por se tratar de fortuito externo à atividade exercida, ante
a adoção dos procedimentos de segurança cabíveis.
Para
fins
de
prequestionamento,
requer
o
afastamento das teses mencionadas acerca de violações a dispositivos
legais e constitucionais.
O autor, em seu recurso, pugna pela condenação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
30.000,00. Argumenta que os fatos narrados ultrapassam o mero
aborrecimento cotidiano, pela insegurança quanto à guarda de seus
recursos e a frustrada resolução administrativa, tendo o autor que realizar
diversos pedidos não atendidos.
Tempestivos, o recurso do réu acompanhou preparo,
sendo isento o autor. Os recursos foram respondidos.
É o relatório.
O autor narrou ser correntista do banco réu, vindo a
sofrer furto de seu cartão em 24/02/2018, no interior de posto de gasolina,
enquanto conversava com funcionário do estabelecimento. Aduziu ter
notado, dois dias depois do ocorrido, a ocorrência de diversas operações
desconhecidas sobre sua conta corrente, no valor total de R$ 5.987,87
(extratos às fls. 22/25 e 35/36).
Alegou ter buscado autoridade policial para
lavratura de boletim de ocorrência (fls. 20/21), e contestado os débitos
perante o réu, sem sucesso (fls. 26/30). Pela responsabilidade objetiva do
banco quanto à falha de segurança na prestação do serviço, requereu a
restituição da quantia debitada de sua conta corrente, e indenização por
danos morais no valor de R$ 30.000,00.
Em emenda à inicial, acresceu um débito à lista de
transações impugnadas, no valor de R$ 1.050,59, cobrado de sua fatura de
cartão de crédito referente a operação realizada em 03/02/2018 (fl. 39).
Citado, o réu apresentou contestação (fls. 43/55).
Em sede preliminar, impugnou a gratuidade da justiça concedida ao autor.
No mérito, como acima relatado, aduziu não ser responsável por débitos
oriundos da falta de zelo do autor para com seu cartão e senha pessoais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem que tivesse praticado ato ilícito.
Argumentou que a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro ilidiria sua responsabilidade, prevalecendo a literalidade do
CDC sobre a interpretação firmada na Súmula no 479 do STJ, uma vez que
a atuação de fraudador caracterizaria fortuito externo à atividade exercida.
Impugnou a ocorrência de danos passíveis de reparação, e,
subsidiariamente, requereu o arbitramento reduzido do valor dos danos
morais. Não juntou documentos pertinentes aos fatos narrados.
Depois da réplica (fls. 76/79), sobreveio a sentença
de parcial procedência da ação, atacada pelos recursos em julgamento. E,
com a devida vênia ao juízo de origem, a sentença merece mínimo reparo.
Em primeiro, anote-se que a relação negocial
mantida entre as partes se rege pelo Código de Defesa do Consumidor,
enquadrando-se as partes nitidamente nos conceitos de consumidor e
fornecedor estabelecidos por essa lei.
No mais, o C. STJ já emitiu entendimento sumulado
acerca da aplicação do CDC às instituições financeiras:
“Súmula 297
O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
No mérito, a demanda é parcialmente procedente. O
autor sustenta desconhecer as operações bancárias lançadas sobre sua conta
corrente, compostas por cerca de quarenta compras a débito e saques,
como listado em extrato de conta corrente e na contestação administrativa
(fls. 22/25 e 26/30).
A parte ré, em via contrária, aduz que as transações
foram realizadas com o cartão e senha pessoais de guarda do autor, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excluiria sua responsabilidade.
Entretanto, é de se observar que o banco réu nada
trouxe a comprovar suas alegações, deixando de demonstrar a natureza,
origem ou destinação das transações impugnadas, bem como os canais de
atendimento utilizados, e o regular funcionamento dos mecanismos de
segurança.
Ora, a análise do perfil das transações indica que
estas destoam da utilização regular do produto pelo autor, certo que as
quase 40 operações impugnadas ocorreram no final de semana dos dias 24
e 25 de fevereiro de 2018, de forma seguida nos mesmos estabelecimentos
e com valores elevados, consumido o valor impugnado
administrativamente de R$ 5.800,00 mediante utilização do saldo e do
limite de crédito sobre a conta corrente.
Incide o Código de Defesa do Consumidor ao caso,
motivo pelo qual incumbia à parte ré comprovar a regularidade das
transações impugnadas, na forma do art. 6o, VIII do CDC:
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
VIII a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo
civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiências;
A responsabilidade do fornecedor de produtos ou
serviços amolda-se à Teoria do Risco Profissional, descrita no caput do art.
14 do CDC. Segundo essa teoria, o fornecedor de produtos ou serviços fica
obrigado a suportar os riscos provenientes das atividades empresariais
exercidas, independentemente da aferição do elemento subjetivo culposo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a caracterização da responsabilidade civil.
A alegação de fraude cometida por terceiro não
exime a responsabilidade do banco face à autora, mas lhe garante o direito
de regresso contra eventual terceiro responsável. Trata-se de matéria
sumulada pelo C. STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias.
(Súmula 479, Segunda Seção, j. 27/06/2012, DJe
01/08/2012).
Sem que a parte ré tenha se desincumbido do ônus
probatório acerca da inexistência da fraude alegada, ou da regularidade das
transações, é de rigor que venha a ressarcir o correntista pelos valores que
lhe foram subtraídos, de forma simples.
Assim já decidiu este Tribunal em casos similares:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL
CONTA CORRENTE
FRAUDE

OPERAÇÃO
NÃO
RECONHECIDA
PELA
CLIENTE

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO
RÉU Pedido de improcedência da ação Não acolhimento
Transferência não reconhecida pela cliente
Cabe ao
banco a prova da regularidade das transações Prova que
não veio aos autos
Necessidade de restituição dos
valores subtraídos da conta corrente da cliente Aplicação
do art. 927, parágrafo único, do CC e da Súmula 479 do
STJ
Sentença mantida. - Honorários sucumbenciais

Impossibilidade de compensação da verba honorária

Aplicação do artigo 85, § 14, do CPC/15 Alteração de
ofício. Recurso não provido, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP; Apelação 1011709-27.2017.8.26.0161; Rel. Marino
Neto; 11a Câmara de Direito Privado; j. 22/10/2018).
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais. Defeito na
prestação do serviço bancário. Movimentações financeiras
indevidas realizadas pela internet. Falha na segurança do
serviço bancário disponibilizado às empresas correntistas.
Verossimilhança das alegações das consumidoras no que
tange às operações impugnadas e que importaram em
transferências indevidas pela internet no valor de R$
75.150,00. Admissibilidade da inversão do ônus probatório
no caso. Negligência do banco evidenciada. Ressarcimento
determinado. Consideração de que, conquanto tenha
alegado a instituição financeira ré de que as operações
bancárias
contestadas
foram realizadas mediante a
utilização de senha secreta e token [senha provisória
gerada on line], não produziu prova eficaz neste sentido.
Culpa
exclusiva
das
correntistas
não
evidenciada.
Apuração inclusive de que o endereço de IP [internet
protocolo] utilizado nas movimentações impugnadas não
era aquele costumeiramente utilizado pelas autoras, a par
do que não ocorreu a devida validação das questionadas
operações pelo sistema da instituição financeira, o que
reforça o convencimento da verificação de fraude.
Aplicação da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de
Justiça.
Honorários
advocatícios
de
sucumbência
preservados e majorados para 15% sobre o valor da
condenação, em virtude do trabalho adicional realizado
pelo advogado das autoras na etapa recursal. Pedido
inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recurso
improvido,
na
parte
dele
conhecida.
Dispositivo:
conheceram de parte e, nesta, negaram provimento ao
recurso.
(TJSP; Apelação 1120239-17.2017.8.26.0100; Rel. João
Camillo de Almeida Prado Costa; 19a Câmara de Direito
Privado; j. 28/09/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização Prestação de
serviços bancários Transferências de valores realizadas
sem o conhecimento da correntista, mediante ação
fraudulenta de terceiro Aplicação do CDC Inversão do
ônus da prova Banco-réu não comprovou que tomou as
cautelas necessárias para a realização de transação
bancária fora dos padrões da autora - Ônus da prova era
do Banco-réu
Aplicação do art. 6o, VIII, do CDC -
Responsabilidade objetiva do Banco pelo fato do produto e
do serviço, bem como pelo vício do produto e do serviço
Responsabilidade civil Indenização - Ato ilícito e falha na
prestação do serviço bancário Responsabilidade objetiva
do Banco, a par da sua responsabilidade também resultar
do risco integral de sua atividade econômica Precedentes
do
Colendo
STJ
-
Restituição
à
autora
do
valor
indevidamente transferido Admissibilidade - Dano moral
Ocorrência
Desnecessidade de prova
Dano "in re
ipsa" Manutenção do "quantum" indenizatório fixado na
sentença em R$ 5.000,00 Sentença mantida Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação 1008174-89.2016.8.26.0011; Rel. Álvaro
Torres
Júnior; 20a Câmara de Direito Privado; j.
03/09/2018).
O valor fixado na origem a título de indenização
material, contudo, merece correção, uma vez que o valor integral requerido
de R$ 7.038,37 não possui respaldo nos elementos dos autos.
A parte autora, em impugnação administrativa das
transações, limitou o valor do débito a R$ 5.800,00, referente às operações
ocorridas entre 24/02/2018 e 26/02/2018, conforme se extrai da leitura do
extrato de conta corrente (fls. 22/25).
Vê-se que, mesmo naquele período, a parte não
impugna a regularidade de algumas transações, que condizem com seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perfil de consumo, como o saque de R$ 100,00 em terminal de
autoatendimento, razão pela qual é indevida a restituição pelo valor
requerido na inicial, de R$ 5.987,87. Ainda, o valor de R$ 1.050,59
referente a compra a crédito impugnado em aditamento à inicial
corresponde a operação realizada em 03/02/2018, antes da noticiada
subtração do plástico por terceiros.
Com isso, limita-se o valor da indenização por
danos materiais ao valor impugnado administrativamente, de R$ 5.800,00,
a ser acrescido de correção monetária segundo a Tabela Prática deste
Tribunal a partir de cada desembolso, e de juros de mora legais, em 1% ao
mês, a partir da citação.
O pedido de indenização por danos morais não
merece acolhida. Isso porque, malgrado os descontos havidos sobre a conta
corrente do autor, por transações cuja regularidade não se comprovou, os
danos não extrapolaram a esfera patrimonial do requerente.
A indenização por dano moral deve ser reservada
para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do
direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem,
conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal.
Não se verifica, pelos fatos narrados, dano moral
passível de indenização, sob pena de banalização do instituto e fomento à
indústria do dano, especialmente pela inexistência de publicidade da
cobrança irregular, com eventual apontamento restritivo de crédito em
nome do autor.
Parcialmente vencidas ambas as partes, mantém-se
inalterada a distribuição da sucumbência. Nos termos do artigo 85, § 11 do
CPC, majoram-se os honorários advocatícios a 12% do valor da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observados os benefícios da gratuidade da justiça.
O prequestionamento de normas constitucionais e
infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o que
dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do
autor e dá-se parcial provimento ao recurso do banco réu, reformando-se a
sentença para reduzir o valor da indenização por danos materiais a R$
5.800,00.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001467-08.2018.8.26.0441
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 107693
COMARCA DE PERUÍBE
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador Relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Orestes de Brito Lopes ajuizou
a
presente
demanda
contra
Banco
Santander S/A., objetivando a devolução
dos valores cobrados na fatura do seu
cartão de crédito, bem como a indenização
pelos danos morais sofridos.
Como consta do “Boletim de
Ocorrência”
(fls.
20/21),
aos
28
de
fevereiro do ano de 2018, o autor teve seu
cartão de crédito furtado, sendo que
foram efetuadas diversas transações, no
importe
de
R$5.987,87
(cinco
mil
e
novecentos e oitenta e sete reais e oitenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e sete centavos).
O MM. Juiz houve por bem julgar
parcialmente procedente a demanda, para
os fins de determinar a devolução dos
valores cobrados indevidamente.
Respeitado o entendimento do
Magistrado,
é
certo
que
competia
à
instituição financeira tomar as cautelas
necessárias
à
constatação
da
regularidade das transações realizadas, o
que não ocorreu, motivo pelo qual a ré
responde pelos danos causados ao autor,
como consequência da prestação dos
serviços defeituosos e do desempenho da
atividade de risco.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Acerca
da
matéria,
leciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
1
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa, isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com relação à quantificação da
indenização, o mestre Rui Stoco teceu as
seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
1 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense, 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.2 (grifamos)
Com efeito, o autor sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, motivo
pelo qual faz jus à correta e justa
indenização, que se arbitra em R$10.000,00
(dez mil reais), observados os limites da
razoabilidade e ponderação.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso do autor, para os
fins de JULGAR PROCEDENTE a ação
2 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proposta por ORESTES DE BRITO LOPES
contra BANCO SANTANDER S/A., para os
fins de condenar a ré ao pagamento de
R$10.000,00 (dez mil reais), a título de
danos
morais,
acrescido
dos
juros
moratórios, desde a citação, e correção
monetária,
desde
o
arbitramento,
nos
termos da Súmula no 362 do Superior
Tribunal de Justiça.
A ré arcará com o pagamento
das custas processuais e dos honorários
advocatícios, que arbitro em 20% (vinte
por cento) sobre o valor da condenação,
atendidos os critérios previstos no §2o, do
artigo 85 do Novo Código de Processo
Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FDEC171
12
16
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FFB0BCB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001467-08.2018.8.26.0441 e o código de confirmação da tabela acima.